Tribunal: TJMT
Processo: 1018586-88.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018586-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFERSON FELIPE SOUZA SILVA - CPF: 034.587.341-63 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELADO), POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.463.726/0001-70 (APELADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.464.331-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos
de

Terceiro

opostos
pelo recorrente, que alega ser legítimo possuidor de fração ideal de imóvel (0,95%) penhorado em execução, com posse desde 2016 e compromisso de compra e venda firmado em 01/09/2020, anterior à efetivação da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a penhora que recaiu sobre fração ideal do imóvel deve ser desconstituída em relação à área ocupada pelo apelante;
(
ii
) se houve fraude à execução na aquisição do bem pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse do apelante sobre o imóvel desde 2016, anterior à própria distribuição da ação executiva (2018), é fato comprovado nos autos e reconhecido pela própria executada.

4. Não estão presentes os requisitos para configuração de fraude à execução, pois não havia registro da penhora na matrícula quando da aquisição formal do imóvel, não foi demonstrada a má-fé do adquirente, e não há prova de que a alienação tenha reduzido a executada à insolvência.

5. A posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que não registrado, merece proteção via embargos de terceiro, conforme Súmula 84 do STJ, especialmente quando exercida de forma mansa e pacífica desde data anterior à própria ação executiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
provido
.

Tese de julgamento:

É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse anterior à constrição judicial, advinda de compromisso de compra e venda, ainda que não registrado.

Não se configura fraude à execução quando ausentes o registro da penhora do bem alienado, a prova de má-fé do terceiro adquirente e a demonstração de que a alienação reduziu o devedor à insolvência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos de Terceiro julgado improcedente nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

O apelante alega que o
cupa o imóvel desde 2016, onde edificou sua residência com custo estimado de R$110.000,00, demonstrando posse mansa, pacífica e com
animus
domini
.

Relata que
e
m 01 de setembro de 2020, firmou compromisso de compra e venda de fração ideal do imóvel matriculado sob no 50.029 do 5o CRI de Cuiabá, com a então proprietária, incluindo a executada ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA
.

Argumenta que à época da compra, a matrícula do imóvel estava livre de qualquer ônus ou registro de constrição
.

Aduz que a
penhora foi deferida apenas em 14 de setembro de 2023, a indisponibilidade averbada em 18/01/2024 e a penhora formalmente registrada em 02/08/2024, ou seja, muito tempo após a aquisição e início da
sua
posse
.

Sustenta ainda que o
imóvel foi fracionado em 80 lotes de 190 m2, sendo o
seu
o desmembramento no 29, adquirido proporcionalmente dos coproprietários
e que a
fração penhorada corresponde a apenas 23,75 m2 do
seu
lote
.

Menciona que a
sentença
baseou-se
na citação da executada em 2018, anterior à venda, para presumir fraude à execução, e atribuiu
a ele
negligência por não exigir certidões negativas da vendedora.

Diz que
a
sentença contrariou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à proteção da boa-fé do terceiro adquirente e à interpretação dos requisitos legais para configuração da fraude à execução
.

Informa também que a
aquisição se deu na posse legítima e anterior ao registro de qualquer constrição, o que, à luz da Súmula 84 do STJ, é suficiente para proteger o adquirente via embargos de terceiro
.

Destaca que a sentença desconsiderou a necessidade de comprovação da insolvência da devedora e da má-fé do adquirente, conforme exigido pelo artigo 792 do CPC e pela Súmula 375 do STJ.

Registra também que n
o processo executivo, existem outros bens penhorados que cobrem o valor da dívida, afastando a alegação de que a venda tornou a executada insolvente
e que a
simples ausência de certidão negativa da vendedora não configura má-fé do adquirente.

Acrescenta ainda que a
posse exercida cumpre função social da propriedade, sendo o imóvel a moradia do Apelante e sua família
e que a
penhora sobre o imóvel representa medida excessiva e desnecessária, contrariando o princípio da menor onerosidade
.

Argui que a
manutenção da penhora fere o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações negociais, sendo injusta diante da ausência de má-fé e da existência de posse anterior à constrição.

Por fim pede o provimento dos Embargos de Terceiro para
desconstituir a penhora incidente sobre a fração ideal de 0,95% (190 m2) do imóvel de Matrícula no 50.029
e que os apelados sejam condenados ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

O Banco
d
o Brasil S.A. apresentou contrarrazões
no Id
300976855, defendendo a manutenção da sentença e argumentando que não houve violação da propriedade do apelante, pois a penhora recaiu apenas sobre a fração ideal da executada.

As apeladas
Poliaço
Engenharia
e
Construções Ltda
. e
Aline Rodrigues Barbosa
de
Oliveira
apresentaram contrarrazões no Id
307973892

reiterando
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, não se opuseram ao
R
ecurso do apelante, concordando com a desconstituição da penhora.

Devidamente intimado
o apelado
Serv Brasileiro de Apoio a s Micro e
Pequenas Empresas
não apresentou contrarrazões
conforme certificado no Id
309033892
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão reside em verificar se a penhora que recaiu sobre a fração ideal do imóvel de Matrícula no 50.029 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá/MT deve ser desconstituída em relação à fração ideal de 0,95% (190m2) alegadamente pertencente ao apelante.

Para tanto, é necessário analisar: (i) a existência e validade do compromisso de compra e venda firmado pelo apelante; (
ii
) a anterioridade da posse do apelante em relação à constrição judicial; e (
iii
) a configuração ou não de fraude à execução.

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Terceiro constituem instrumento processual adequado para a proteção da posse ou propriedade contra constrição judicial, conforme previsão do art. 674 do CPC:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

No caso em análise,
o apelante fundamenta seu direito em contrato particular de compromisso de compra e venda de fração ideal de imóvel, firmado em 01/09/2020, por meio do qual adquiriu o direito sobre 0,95% da área total do imóvel matriculado sob no 50.029, correspondente a 190m2
.

Afirma também que
ocupa o imóvel desde 2016, onde edificou sua residência, exercendo posse mansa, pacífica e com
animus
domini
.

Contudo,
a
sentença reconheceu a ocorrência de fraude à execução com base no fato de que a citação da executada ALINE ocorreu em 04/07/2018, antes da formalização do compromisso de compra e venda (01/09/2020), e que o apelante teria agido negligentemente ao não exigir certidões negativas da vendedora.

Para a configuração da fraude à execução, referido instituto, previsto nos
arts
. 158 a 165 do Código Civil exige a comprovação do estado de insolvência do devedor e do consilium fraudis (intenção de prejudicar credores), enquanto a fraude à execução, regulada pelo art. 792 do CPC, pressupõe, em regra, a existência de demanda em curso quando da alienação do bem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos para a caracterização da fraude à execução, na Súmula 375 dispõe que:
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
.

No caso em análise, é incontroverso que a penhora sobre o imóvel só foi averbada na matrícula em 02/08/2024, e a indisponibilidade em 18/01/2024, ambas posteriores à aquisição do apelante, formalizada em 01/09/2020. Portanto, não havia qualquer registro de penhora ou indisponibilidade na matrícula do imóvel quando o apelante formalizou sua aquisição.

Quanto à má-fé do adquirente, esta não pode ser presumida pela mera existência de ação ou citação anterior à alienação. A boa-fé é presumida, e a prova em contrário é ônus do credor. No presente caso, não há nos autos elementos que demonstrem a má-fé do apelante. Ao contrário, sua conduta de ocupar o imóvel desde 2016, investir na construção de sua residência e buscar a regularização da propriedade quando a matrícula estava livre de ônus, indica sua boa-fé.

Ademais, para a configuração da fraude à execução, é indispensável que a alienação do bem tenha levado o devedor à
insolvência. Conforme alegado pelo apelante e não refutado pelo apelado BANCO DO BRASIL S.A., a executada ALINE possui outros bens penhorados no processo de execução, o que afasta a tese de que a alienação da fração ideal ao apelante a teria reduzido à insolvência.

Portanto, não estão presentes os requisitos para a configuração da fraude à execução, quais sejam: (i) registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente; e (
ii
) redução do devedor à insolvência.

Nesse contexto
:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS – COISA JULGADA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA -
ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AJUSTE FIRMADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 375 DO STJ
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EMBARGADO/EXEQUENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida e não recorrida no momento oportuno, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

O reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).

Em Embargos de Terceiro os ônus sucumbenciais serão suportados pela parte embargada quando embora ciente da transmissão do bem, insistir na Impugnação ou Recurso para manter a penhora (STJ - Tema 872)”.
(N.U 1005323-11.2019.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023
, sem destaque no original
)

Quanto à alegação do apelado (Banco do Brasil S.A.) de que a penhora não recaiu sobre a propriedade do apelante,
mas apenas sobre a fração ideal da executada, tal argumento não merece acolhimento.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, a fração ideal adquirida pel
o
apelante (0,95%) está inserida na fração ideal pertencente à executada (12,5%), de modo que a manutenção da penhora sobre a integralidade da fração da executada inevitavelmente atingiria o direito d
o
apelante.

Ademais,
o
apelante comprovou sua posse sobre área específica do imóvel (190m2), onde edificou sua residência, o que reforça seu direito à proteção possessória, independentemente da formalização da transferência da propriedade.

C
umpre destacar que a manutenção da penhora sobre a fração ideal adquirida pel
o
apelante representaria medida excessivamente onerosa e desproporcional, especialmente considerando que se trata de sua moradia, construída com recursos próprios, e que a executada possui outros bens penhorados capazes de garantir a execução.

Por fim,
n
ão há nos autos qualquer elemento que coloque em dúvida a existência ou validade formal do referido contrato. Assim, reconheço a existência e validade do compromisso de compra e venda firmado pelo apelante em 01/09/2020.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de
terceiro opostos
pelo adquirente de fração ideal de imóvel (0,95%), que foi objeto de penhora em execução movida contra a
vendedora, sob fundamento de fraude à execução por ter sido a alienação posterior à citação da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora deve ser mantida sobre a fração ideal do imóvel adquirida pelo embargante, considerando sua posse anterior à constrição, a ausência de registro da penhora à época da aquisição e a inexistência de prova de má-fé do adquirente ou de insolvência da devedora.

III. Razões de decidir

3. A posse do embargante sobre o imóvel desde 2016, anterior à própria distribuição da ação executiva (2018), onde edificou sua residência, é elemento que corrobora sua boa-fé, sendo aplicável a Súmula 84 do STJ.

4. À época da formalização do compromisso de compra e venda (01/09/2020), não havia qualquer registro de penhora ou indisponibilidade na matrícula do imóvel, sendo que a indisponibilidade só foi averbada em 18/01/2024 e a penhora em 02/08/2024.

5. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ), não sendo suficiente a mera existência de citação anterior à alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que não registrado, quando comprovada a boa-fé do adquirente.

A caracterização da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, não bastando à mera citação anterior à alienação”.
(N.U 1043972-
57.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

No que se refere aos ônus sucumbenciais, o apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para afastar sua condenação, sob o argumento de que não deu causa à propositura da demanda.

Embora a Súmula 303 do STJ estabeleça que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a resistência injustificada do embargado transfere a ele os ônus
da
sucumbência, situação ocorrida nos autos, em que o apelante ainda defende a validade da penhora.

Além disso, o bem em referência foi indicado à penhora pelo exequente, e não pelos executados, que inclusive, na primeira oportunidade nestes autos, manifestaram-se favoravelmente ao provimento dos Embargos de Terceiro.

Desse modo, nos termos do art. 677, §4o, do CPC, os apelados (
Poliaço
Engenharia e Construções Ltda e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira) não possuem legitimidade passiva para esta demanda, uma vez que não se enquadra no dispositivo legal citado, razão pela qual não podem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ.
RECURSO DA ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA E POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por ocupantes de imóvel objeto de constrição judicial, reconhecendo sua posse legítima sobre os lotes integrantes da matrícula no 50.029 do 5o CRI de Cuiabá/MT, adquiridos antes da penhora e com edificações residenciais consolidadas. A decisão declarou sem efeito os atos constritivos em relação aos embargantes, confirmou a tutela de urgência e condenou solidariamente os embargados — Banco do Brasil S.A.,
Poliaço
Engenharia e Construções Ltda. e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira — ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de registro da propriedade pelos embargantes; (
ii
) estabelecer se é possível a redução dos honorários com fundamento na suposta baixa complexidade da demanda; e (
iii
) determinar se os executados
Poliaço
Engenharia e Aline Rodrigues possuem legitimidade passiva nos embargos de terceiro e, em caso negativo, se são responsáveis pelas verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insistência do Banco do Brasil S.A. na manutenção da penhora mesmo após a constatação pericial da ocupação do imóvel por cerca de 70 famílias e sua oposição expressa à desconstituição da constrição configuram pretensão resistida, afastando a aplicação da Súmula 303 do STJ e autorizando a condenação em honorários.

A jurisprudência do STJ (Tema 1076) veda o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, como no caso concreto, inviabilizando a fixação em percentual inferior sob alegação de baixa complexidade.

O art. 677, §4o, do CPC, estabelece que a legitimidade passiva nos embargos de terceiro restringe-se ao sujeito que se beneficiou da constrição ou que indicou o bem à penhora. Como
Poliaço
Engenharia e Aline Rodrigues não praticaram nenhum desses atos e manifestaram concordância com os embargos, sua ilegitimidade passiva deve ser reconhecida.

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos executados, a inversão da sucumbência em seu favor impõe-se, transferindo aos embargantes
o ônus pelas custas e honorários advocatícios
a eles referentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. não provido. Recurso de
Poliaço
Engenharia e Construções Ltda. e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira provido.

Tese de julgamento:

A oposição à desconstituição da penhora por parte do exequente caracteriza pretensão resistida, legitimando a condenação em honorários advocatícios, ainda que o bem não estivesse registrado em nome dos embargantes.

É incabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o benefício econômico for elevado, conforme entendimento do STJ no Tema 1076.

Somente integra o polo passivo nos embargos de terceiro quem for beneficiado pela constrição ou a tenha requerido, nos termos do art. 677, §4o, do CPC.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, inverte-se a sucumbência em favor da parte indevidamente incluída
no processo”.
(N.U 1046211-34.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para
reformar a sentença e julgar procedentes os
E
mbargos de
T
erceiro, determinando a desconstituição da penhora que recaiu sobre a fração ideal de 0,95% (190m2) do imóvel de Matrícula no 50.029 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá/MT, correspondente ao lote do desmembramento no 29, de propriedade do apelante.

Em consequência, condeno
o apelado (
Banco do Brasil S.A)
arcar com as custas e os
honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025